Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717076-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINEA GUILHERME DA SILVA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, VALDIR PEREIRA DA SILVA, LIA DE PAULA SILVA D E S P A C H O A presente ação rescisória tem por fundamento a manifesta violação de norma jurídica, porquanto a autora aduziu que deveria necessariamente ter integrado o polo passivo da ação n. 0707766-08.2021.8.07.0018. Assim, como teria havido violação da regra do litisconsórcio passivo necessário, a sentença prolatada naquele feito poderia ser rescindida. Para a adequada verificação do alegado na inicial, faz-se necessário que seja juntada cópia integral da ação n. 0707766-08.2021.8.07.0018. Diante disso, determino que a autora junte, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral dos autos da ação n. 0707766-08.2021.8.07.0018. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora